Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE APLICATIVO. UBER. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO JUDICIÁRIO. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. PERIGO DA DEMORA. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A presente relação obrigacional é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18, uma vez que o autor utilizava a plataforma gerida pela empresa ré com a finalidade de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros.
2. Com efeito, tratando-se de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas.
3. No caso, não obstante a empresa agravada dispor de liberdade para contratar e para manter o vínculo, o agravante não sofreu o descredenciamento de forma imotivada, porquanto, descumpriu os Termos firmados, ante a existência de diversas reclamações dos usuários.
4. Necessário respeitar a liberdade de contratar das partes e privilegiar a intervenção mínima do Poder Judiciário, conforme preconiza o artigo 421 do Código Civil.
5. No caso em análise, o descredenciamento ocorrera em maio de 2021 e a ação ajuizada apenas em dezembro, afastando, ainda, o perigo da demora alegado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.